Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-70.2014.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001751-70.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MATOS - CPF: 002.911.201-05 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO FOGOS DE ARTIFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o Município de Itiquira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando o pagamento proporcional de despesas processuais e honorários advocatícios, sem menção à gratuidade de justiça deferida anteriormente.

II. Questão em discussão

Duas questões em discussão: (i) se a sentença deveria explicitar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da apelante, beneficiária da gratuidade de justiça; e (ii) se o quantum indenizatório arbitrado é suficiente para reparar os danos sofridos pela recorrente.

III. Razões de decidir

O art. 98, § 3º, do CPC/2015 determina que o deferimento da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais enquanto persistir a hipossuficiência econômica, devendo tal disposição constar expressamente na sentença.

A gravidade das lesões físicas e psicológicas sofridas pela apelante, somada aos impactos em sua qualidade de vida e na capacidade laboral, justifica a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Precedentes do Tribunal demonstram valores similares em situações equivalentes, reforçando a adequação do montante fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser expressamente consignada em favor de beneficiário da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Matos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, em sede de julgamento de mérito, acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Itiquira.

Na decisão, o magistrado condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Determinou-se, outrossim, o reconhecimento da sucumbência recíproca, atribuindo-se a cada uma das partes o dever de suportar as respectivas despesas processuais e honorários advocatícios, sem, contudo, haver menção expressa à gratuidade de justiça que havia sido deferida previamente à apelante.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o que implica na suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Além disso, postula a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 40.000,00, alegando que o montante fixado pelo juízo a quo é manifestamente insuficiente para reparar a extensão dos danos sofridos, notadamente diante da gravidade das lesões físicas e psicológicas decorrentes do acidente envolvendo fogos de artifício ocorrido na festa do peão.

Em contrarrazões, o Município de Itiquira pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese, que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta do ente público, tampouco para evidenciar a suposta incapacidade laboral da autora.

Sustenta, ainda, que o quantum fixado a título de danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo desnecessária qualquer majoração, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da gratuidade de justiça e da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A apelante aduz que a sentença de primeiro grau deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e das verbas sucumbenciais, em observância ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

O referido dispositivo legal estabelece que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não exime o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos econômicos.

Tal previsão busca harmonizar o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, com o princípio da responsabilidade pelas despesas processuais, aplicável ao sucumbente em caso de eventual mudança de condição financeira.

Conforme se depreende dos autos, a apelante obteve deferimento da gratuidade de justiça no início do trâmite processual, o que confere a ela a prerrogativa de ver suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, nos exatos termos da norma acima referida.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para sanar a omissão apontada, de modo a explicitar que a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais permanece suspensa, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica da recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Da majoração do quantum indenizatório por danos morais.

No que tange ao pedido de majoração da indenização por danos morais, a apelante sustenta que o montante arbitrado em primeiro grau, correspondente a R$ 10.000,00, mostra-se insuficiente para compensar os prejuízos de ordem física, psíquica e moral por ela suportados em razão do acidente.

Alega, ainda, que as queimaduras sofridas impactaram diretamente sua integridade física e mental, prejudicando inclusive o exercício de sua profissão de manicure.

É cediço que a fixação de indenizações por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo que deve orientar o arbitramento de valores indenizatórios.

No caso sob exame, restou incontroverso nos autos que o acidente decorreu de falha na organização do evento promovido pelo Município de Itiquira, configurando-se a responsabilidade objetiva do ente público, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ademais, as provas colacionadas aos autos demonstram a gravidade das lesões sofridas pela autora, que acarretaram impactos substanciais em sua qualidade de vida e no desempenho de suas atividades laborais.

Por outro lado, deve-se evitar a fixação de valores que importem em enriquecimento sem causa, sob pena de desvirtuamento do propósito reparatório da indenização por danos morais.

Examinando precedentes deste Tribunal em casos análogos, verifica-se que valores situados na faixa de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 têm sido comumente fixados para situações de gravidade equivalente, conforme se extrai, exemplificativamente, do julgamento do processo N.U. 0002805-54.2015.8.11.0086, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LESÃO/QUEIMADURA NO PÉ SURGIDA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENDIMENTO DA PACIENTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO E DO MUNICIPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS – FASE RECURSAL. A parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido a queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual. O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida a cirurgia realizada no hospital conveniado com o município. Quanto a responsabilidade civil do Município a sentença merece reparo, pois o Superior Tribunal de Justiça preconizou que, como "o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, é de se concluir que qualquer um destes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados". (REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves 1ª T., DJe 1º/7/2014). Embora a queimadura decorrente da má utilização do bisturi elétrico configure violação ao direito da personalidade da paciente, especialmente a sua integridade física, o local do dano é de mínima exposição, não havendo registro de redução da capacidade laborativa. Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta e as condições econômicas dos ofensores e da ofendida, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular, não havendo que se falar em majoração. Honorários advocatícios a cargos dos sucumbentes e majorados. (N.U 0002805-54.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Nesse contexto, entendo que o montante arbitrado em primeiro grau não reflete adequadamente a extensão do dano sofrido pela apelante.

Assim, revela-se razoável majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adequando-o aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no caso concreto.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para:

(i) reformar a sentença e determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e das verbas sucumbenciais em relação à apelante, enquanto persistir sua situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; e

(ii) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025